Tribunal: TJPA
Processo: 0820959-55.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820959-55.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: MARIA LUIZA FIGUEIREDO MOIA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/JULHO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0820959-55.2024.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE (OAB/PA 11.270).

AGRAVADO(A)(S): MARIA LUIZA FIGUEIREDO MOIA.

ADVOGADO(A)(S): MAYARA FIGUEIREDO DOS PASSOS (OAB/PA 21.881).

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NEUROLÓGICO. MICROCIRURGIA VASCULAR CRANIANA. NEGATIVA DE COBERTURA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Caso concreto analisado: Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo tutela de urgência concedida para realização de procedimento cirúrgico neurológico (microcirurgia vascular craniana) em beneficiária de plano de saúde portadora de cefaleia sentinela e estenose de carótida.

2. Questões discutidas: A questão controvertida consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência em face de operadora de plano de saúde que se recusa a autorizar procedimento cirúrgico neurológico essencial ao tratamento da beneficiária.

3. Razões de decidir: Configurados os requisitos da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC): a) probabilidade do direito - demonstrada a imperativa necessidade do procedimento cirúrgico neurológico para tratamento do quadro clínico da paciente, com documentação médica robusta; b) perigo de dano - evidenciado o risco de morte ou prejuízo à integridade física da paciente pela demora injustificada na autorização. O caráter emergencial do procedimento era perfeitamente cognoscível pela operadora em sede administrativa. Eventuais erros materiais na documentação não justificam demora na autorização quando a urgência resta clara na própria guia médica.

4. Dispositivo: Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“"Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é devida a tutela de urgência para compelir operadora de plano de saúde a autorizar procedimento cirúrgico essencial, quando demonstrada a necessidade médica e o risco de dano grave à saúde ou vida do beneficiário."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 183.719/SP; AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.344.497/RS; AgInt no TP 3.342/SC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos trinta (30) dias do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - N.º 0820959-55.2024.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM / PA
.

AGRAVANTE:
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE (OAB/PA 11.270).

AGRAVADO(A)(S):
MARIA LUIZA FIGUEIREDO MOIA.

ADVOGADO(A)(S):
MAYARA FIGUEIREDO DOS PASSOS (OAB/PA 21.881).

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão monocrática deste relator (Id. 24026577), que
conheceu e negou provimento
de agravo de instrumento,
mantendo integralmente a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência, a fim de determinar que a agravante autorizasse no prazo de 24 horas a realização do procedimento cirúrgico necessário à autora, conforme especificações médicas, bem como fornecesse os materiais adequados para a cirurgia, conforme lista apresentada nos autos, sob pena de multa diária de R$5.000,00, limitada ao máximo de R$100.000,00.

Nas
razões do interno
(Id. 24736028),
a agravante objetiva a reforma da decisão agravada. sustenta, em suma, não haver falha na prestação do serviço de assistência médico-hospitalar, pois a solicitação administrativa para realização do procedimento cirúrgico da autora e disponibilização dos insumos correlatos não foi devidamente classificada como situação de urgência/emergência, mas sim como internação de caráter eletivo. Assim, inexistira demora injustificada na autorização administrativa do procedimento cirúrgico, haja vista previsão normativa de prazo de análise de 21 dias úteis.

A parte agravada apresentou contrarrazões (Id. 25259297), refutando as alegações da agravante e pugnando, ao fim, pelo desprovimento do interno.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, data de registro no sistema do PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NEUROLÓGICO. MICROCIRURGIA VASCULAR CRANIANA. NEGATIVA DE COBERTURA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES.
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Caso concreto analisado
: Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo tutela de urgência concedida para realização de procedimento cirúrgico neurológico (microcirurgia vascular craniana) em beneficiária de plano de saúde portadora de cefaleia sentinela e estenose de carótida.

2.

Questões discutidas:
A questão controvertida consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência em face de operadora de plano de saúde que se recusa a autorizar procedimento cirúrgico neurológico essencial ao tratamento da beneficiária.

3.

Razões de decidir:
Configurados os requisitos da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC): a) probabilidade do direito - demonstrada a imperativa necessidade do procedimento cirúrgico neurológico para tratamento do quadro clínico da paciente, com documentação médica robusta; b) perigo de dano - evidenciado o risco de morte ou prejuízo à integridade física da paciente pela demora injustificada na autorização. O caráter emergencial do procedimento era perfeitamente cognoscível pela operadora em sede administrativa. Eventuais erros materiais na documentação não justificam demora na autorização quando a urgência resta clara na própria guia médica.

4.

Dispositivo:
Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“"Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é devida a tutela de urgência para compelir operadora de plano de saúde a autorizar procedimento cirúrgico essencial, quando demonstrada a necessidade médica e o risco de dano grave à saúde ou vida do beneficiário."

_________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 183.719/SP; AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.344.497/RS; AgInt no TP 3.342/SC.

Os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade estão verificados. Assim, deve ser conhecido o agravo interno.

Os fundamentos do presente recurso não são capazes de ensejar a reforma da decisão monocrática proferida.

Basicamente, o propósito do recurso consiste na suposta ausência de demonstração de falha na prestação do serviço de assistência médico-hospitalar atribuída à operadora do plano de saúde, pois não teria havido demora na autorização administrativa para realização do tratamento cirúrgico prescrito à autora, o que afastaria a probabilidade do direito alegado enquanto requisito para tutela de urgência.

No estreito limite de cognição não exauriente, se afiguram presentes os requisitos do art. 300 do CPC, os quais legitimam a concessão de tutela de urgência deferida pelo juízo
a quo
.

Conforme assinalado na decisão agravada, tem-se caracterizado a probabilidade do direito alegado pela parte autora. Com efeito, consta do processo de origem, elementos de provas suficientemente capazes de revelar a imperativa necessidade de realização do procedimento cirúrgico neurológico para tratamento do quadro clínico da paciente, conforme os Ids. 131570520, 131570522, 131570523 e 131570524.

Tal conclusão restou devidamente apontada na decisão agravada, consoante fundamentação abaixo transcrita:

“[...]

Verifico que a Agravada possui cefaleia sentinela e histórico de estenose de carótida (ID 131570520).

A Agravada possui indicação de MICROCIRURGIA VASCULAR CRANIANA (ID 131570521).

Acertadamente, visualiza-se que o Magistrado de piso concedeu a tutela de urgência solicitada (ID 131592224).

Entendo que o atraso no fornecimento de quaisquer medicamentos, tratamentos e procedimentos representa perigo à saúde e à vida da Agravada. Assim, da análise do mérito, entendo que as alegações da Recorrente não procedem, pois o Magistrado agiu de acordo com os Tribunais Superiores.
Segue em anexo precedente neste sentido:

‘A exclusão de cobertura de determinado procedimento médico/hospitalar, quando essencial para garantir a saúde e, em algumas vezes, a vida do segurado, vulnera a finalidade básica do contrato’ (STJ. REsp nº 183719/ SP 4a Turma Rel. Min. Luis Felipe Salomão DJe 13.10.08).

[...]”

Depreende-se, desta feita, que, a despeito das alegações da agravante, o caráter emergencial do procedimento cirúrgico necessário ao tratamento da agravada era perfeitamente cognoscível pela operadora do plano de saúde em sede administrativa.

Ainda que a prestadora do serviço argumente a existência de incorreção no preenchimento da guia médica de solicitação quanto ao código de procedimento urgente, tal erro não se revela claramente presente até a presente fase processual e, para além disso, meros erros materiais na documentação administrativa não seriam suficientes para gerar demora injustificada na autorização, principalmente quando a própria guia médica de solicitação da internação descreve pormenorizadamente o quadro de saúde da beneficiária, revelando concreta urgência na intervenção cirúrgica.

De outro lado, para fins de tutela provisória de urgência, a exigência de conformação do direito pleiteado demanda apenas um juízo positivo da verossimilhança dos fatos alegados pela parte, dispensando-se o juízo de certeza, que este é inerente à atividade de cognição exauriente realizada nas sentenças definitivas de mérito.

Quanto ao risco de dano grave de difícil reparação, também se vê configurado no caso concreto, porquanto a parte agravada mantinha relação contratual de assistência médico-hospitalar com a agravante e necessitava da intervenção cirúrgica neurológica para tratamento de suas enfermidades, restando, ainda, evidenciado o próprio risco de morte ou prejuízo à integridade física da paciente.

Portanto, estão presentes os requisitos da tutela provisória de urgência, dispostos no art. 300 do CPC, consoante o entendimento jurisprudencial do STJ (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.344.497/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 28/4/2022; e AgInt no TP 3.342/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021)

ASSIM
,
nos termos da fundamentação,
CONHEÇO
do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
no sentido de
manter integralmente os termos da decisão monocrática de Id.

24026577
,
que negou provimento ao agravo de instrumento
.

É como voto.

Belém/PA, 30 de junho de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 01/07/2025